Tribunal: TJPA
Processo: 0816186-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816186-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RICARDO ALBERTO CARRERA GONZALEZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PATAMAR RAZOÁVEL. DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR, ATÉ A TOTALIDADE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à aplicação de
astreintes,
verifico que o juízo primevo as fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais) cada, a ser revertida em favor do autor/agravado.

Quanto às
astreintes,
previstas no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, urge frisar que elas têm caráter coercitivo, sendo perfeitamente cabível a sua incidência como forma de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional. Resulta, portanto, do poder geral de cautela do Juiz. Diante disso, irrepreensível me afigura a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, devendo ser mantida.

Outrossim, no que tange o pedido de minoração da multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, no que concerne à periodicidade da multa, verifico a ocorrência de desproporcionalidade, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente enquanto as astreintes foram impostas diariamente.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para que a multa por descumprimento seja mantida em R$ 200,00 (duzentos reais), mas aplicada por cada desconto indevido, e não diariamente, até o limite de R$ 10,000,00 ( dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
nos autos de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, tendo como agravado
RICARDO ALBERTO CARRERA GONZALEZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
(processo nº 0802903-81.2023.8.14.0008), deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que no prazo de 48 horas a partir da citação, as instituições financeiras realizem a suspensão das cobranças relativas aos seguintes contratos, Consórcio – Proposta 22010984, Grupo 608, Cota 415 (Id. 97578650 autos principais), Seguro – Proposta 900282, Apólice nº 900579, (Id. 97578651 autos principais), Seguro – Apólice nº 1411552 (Id. 97578652 autos principais), além de se absterem de inscrever e/ou retirar o nome dos autores/agravados dos serviços de proteção de crédito referente aos contratos relacionados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 ( dez mil reais) cada, a ser revertida em favor do autor/agravado,
RICARDO ALBERTO CARRERA GONZALEZ
.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a determinação do juízo de piso não merece prosperar ante a validade e legitimidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, asseverando que o contrato estava com todas as informações claras referentes acerca do objeto contratado.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da multa arbitrada, tendo em vista que em nenhum momento houve a negativa ou resistência ao cumprimento da determinação judicial, aduz que pelo fato de a obrigação de fazer/não fazer mencionada na decisão ser realizada mensalmente, arbitrar a multa diária nesse caso ocasionará a total desproporcionalidade, motivo pelo qual a multa deve ser desconstituída, pois foi imposta em periodicidade diária, enquanto o cumprimento apenas poderia ocorrer de forma mensal.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim suspender a multa arbitrada, e no mérito a reforma da decisão interlocutória agravada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 16534477 indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os requisitos necessários à concessão do mesmo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 16985208).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que no prazo de 48 horas a partir da citação, as instituições financeiras realizem a suspensão das cobranças relativas aos seguintes contratos, Consórcio – Proposta 22010984, Grupo 608, Cota 415 (Id. 97578650 autos principais), Seguro – Proposta 900282, Apólice nº 900579, (Id. 97578651 autos principais), Seguro – Apólice nº 1411552 (Id. 97578652 autos principais), além de se absterem de inscrever e/ou retirar o nome dos autores/agravados dos serviços de proteção de crédito referente aos contratos relacionados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 ( duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 ( dez mil reais) cada, a ser revertida em favor do autor/agravado.

Pretende o recorrente, suspensão da aplicação arbitrária de multa para cumprimento de obrigação de fazer, que ocorrerá de forma irrazoável e desproporcional. A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do CPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à aplicação de
astreintes
, verifico que o juízo primevo as fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais) cada, a ser revertida em favor do autor/agravado.

Quanto às astreintes, previstas no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, urge frisar que elas têm caráter coercitivo, sendo perfeitamente cabível a sua incidência como forma de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional. Resulta, portanto, do poder geral de cautela do Juiz.

O STJ tem orientação consolidada de que a
ratio essendi
da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das
astreintes
deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Diante disso, irrepreensível me afigura a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, devendo ser mantida.

Outrossim, no que tange o pedido de minoração da multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ré pessoa jurídica, até o valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 – Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 – Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811142-69.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022)

Todavia, no que concerne à periodicidade da multa, verifico a ocorrência de desproporcionalidade, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente enquanto as astreintes foram impostas diariamente. Neste sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADO PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROVIDENCIE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR/AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS, LIMITADA A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR
, ATÉ A TOTALIDADE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

I - A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15. No entanto, em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida.

II - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o valor fixado de multa, não levou em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

III - Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no tocante da multa ser aplicada por cada desconto indevido até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803923-05.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DESCONTOS, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. MANUTENÇÃO DO LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa incida em razão de cada desconto indevido
mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800384-31.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (Grifei)

Desse modo, tratando-se de desconto mensal, e pelas razões expostas, deve ser acolhido o pedido do agravante, para que a multa por descumprimento seja mantida em R$ 200,00 (duzentos reais), mas aplicada por cada desconto indevido, e não diariamente, até o limite de R$ 10,000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que a multa por descumprimento seja mantida em R$ 200,00 (duzentos reais), mas aplicada por cada desconto indevido, e não diariamente, até o limite de R$ 10,000,00 (dez mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, 02 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024